Tribunal: STF
Processo: HC 134412
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão apontada na inicial.



    II – A análise dos autos demonstra que todas as decisões anteriores examinaram de forma adequada a matéria e apreciaram inteiramente as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião de cada julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes.



    III – Embargos declaratórios não conhecidos, determinado a extinção do feito e o arquivamento dos autos.